Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707215-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA MOURA DE SOUZA, ITAMAR BATISTA LIMA APELADO: ITAMAR BATISTA LIMA, GERALDA MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Geralda Moura de Souza (ré) e Itamar Batista Lima (autor) interpuseram apelações contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em demanda instaurada objetivando cobrança de honorários advocatícios contratuais, rejeitou a prejudicial de prescrição, por não ter transcorrido entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda o prazo de cinco (5) anos. Além disso, reputou demonstrada a contratação, os termos pactuados e o serviço prestado. Consignou, ademais, inexistir nos cálculos do autor a incidência de multa pelo inadimplemento da obrigação. Com tais fundamentos, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de: 1. R$ 7.508,31 [sete mil quinhentos e oito reais e trinta e um centavos], corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir do ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir do ajuizamento da demanda. 2. 1% sobre o valor dos contratos, corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir do trânsito em julgado da demanda na qual a requerente atuou como procuradora da requerida, e ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da notificação extrajudicial [caso não exista, da citação nesses autos]”. No seu apelo, o autor requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo não ostentar, atualmente, condições financeiras para o custeio das despesas inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. Junta declaração de hipossuficiência e requer a gratuidade da justiça, com a dispensa do recolhimento do preparo recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, a gratuidade da justiça é um benefício previsto nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, destinado a garantir o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência. Além disso, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, os efeitos da concessão do referido benefício são ex nunc, ou seja, são produzidos apenas a partir do momento do seu deferimento, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores. No caso em exame, o autor requer a concessão da gratuidade da justiça em sede de apelação. Afirma não ostentar, atualmente, condições financeiras para o custeio dos encargos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. No entanto, cumpre consignar que o autor se sagrou vitorioso no presente litígio, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado de ambos os apelos, o provimento jurisdicional recorrido venha ser revertido em seu desfavor, por se encontrar, em princípio, não consumada a prescrição e, além disso, demonstrada sua atuação profissional no feito em que a parte ré se sagrou majoritariamente vitoriosa. É ademais, incontroversa a contratação de seus serviços pela apelada. Além disso, o preparo da apelação soma apenas R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025. Nesse caso, é pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante, que sustenta receber remuneração mensal em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (petição de apelação de ID no 74552379, p. 3). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça ao recorrente, determinando sua intimação para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator